Tribunal: TJDFT
Processo: 0002113-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. QUADRA DE ESPORTES EXCLUSIVA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
I – Ausente previsão contratual e/ou na matrícula do imóvel de existência de vaga de garagem privativa e de quadra de esportes exclusiva do condomínio e sendo as propagandas apresentadas posteriores à data de aquisição do imóvel ou sem especificação de data impõe-se a rejeição do pedido de indenização por danos materiais decorrentes de propaganda enganosa por ausência de prova do direito alegado.
II – Panfletos promocionais sem especificação de data não são suficientes para demonstrar a existência da obrigação de isenção de ITBI à época da contratação.
III – Não se pode exigir que o fornecedor se vincule a anúncio que sequer existia à época em que celebrado o contrato.
IV – Ausente a prova do ato ilícito, não se configura a responsabilidade civil pelos danos materiais e morais, bem como a consequente obrigação de indenizar.
V – Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se parcial provimento ao recurso das rés.